Tribunal: TJDFT
Processo: 0702765-52.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA NÃO VERIFICADA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. APOIO ESPECIALIZADO. MONITOR/EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE. ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EQUITATIVA.
1. Consoante o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, "não constitui julgamento extra ou ultra petita a decisão que, em atenção aos termos da congruência, concede providência jurisdicional diversa da requerida, por interpretação lógico-sistemática da peça inicial" (AgInt no AREsp n. 2.072.568/PI, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1°/12/2022)..
2. Na hipótese dos autos, observa-se que o pronunciamento jurisdicional recorrido decorreu de interpretação lógica do pedido do autor, mormente quando a decisão de qual profissional (monitor ou educador social voluntário) acompanhará o aluno compete, em regra, à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, em articulação com a escola e a família do educando, com base nas necessidades específicas do discente e dos profissionais existentes em seu quadro.
3. A educação é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, sendo dever do Estado e da família promovê-la e incentivá-la visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. O texto constitucional dispõe expressamente, no inciso III do art. 208, a garantia de “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. Tal dispositivo foi reproduzido no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 54, III.
4. Especificamente quanto ao direito à educação das pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA, a Lei n. 12.764/2012, dispõe expressamente em seu art. 3.o, parágrafo único, que “em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o, terá direito a acompanhante especializado.”
5. O autor, diagnosticado com transtorno do espectro autista, apresenta dificuldades acentuadas de convívio social e manejo comportamental no ambiente escolar, com necessidade de apoio especializado, tal como previsto em lei. Todavia, não se verifica a imprescindibilidade de que o acompanhamento do aluno seja realizado de forma exclusiva por monitor de gestão educacional, e que não poderia sê-lo por educador social voluntário.
6. Para a disponibilização de profissional exclusivo ao aluno, exige-se a comprovação da imprescindibilidade do acompanhamento individual para pleno desempenho funcional das suas habilidades adaptativas, ou seja, medida recomendável para os alunos com dificuldades de prover sozinhos sua locomoção, higiene e alimentação.
7. Da leitura dos relatos técnicos como um todo, no caso em comento, o autor, em certos momentos, possui comportamento agressivo com colegas de sala e agentes da escola, mas não se trata de um comportamento constante a indicar o acompanhamento por profissional de educação em caráter exclusivo e pessoal, visto que tal medida é recomendável em especial aos alunos com dificuldades de prover sozinhos sua locomoção, higiene e alimentação, não sendo este o caso dos autos. Basta, na hipótese, o acompanhamento contínuo, sem necessidade de exclusividade.
8. No que se diz respeito à intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas de acesso a saúde, a questão já foi objeto de análise pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral – Tema 698, oportunidade em que ficou assentado a legitimidade da intervenção judicial em caso de ausência ou deficiência grave do serviço (STF Plenário. RE 684.612/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, redator do acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 01/7/2023).
9. Em razão do baixo valor da causa, cabível o arbitramento de honorários sucumbenciais na forma do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
10. Apelações conhecidas e parcialmente providas.